Tribunal: TCU
Processo: 022.782/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1927/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 022.782/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência acerca da presente deliberação ao representante, ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 7; e 1.6.2. arquivar os presentes autos.